Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 3o, inciso I, do CP), pleiteando a desclassificação para lesão corporal e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo qualificado para lesão corporal; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado com lesão corporal grave nos termos do art. 157, § 3o, inciso I, do CP, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal, pois o resultado era previsível e houve subtração de valores da vítima.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, corroborada pelas provas dos autos.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se o critério de 1/6 sobre a pena mínima legal para as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o princípio da non reformatio in pejus impede sua alteração para fração menor, uma vez que o recurso foi interposto unicamente pela defesa.

IV. Dispositivo e tese
Apelos desprovidos.

Tese de julgamento:
A previsão de lesão corporal grave no crime de roubo qualificado afasta a desclassificação para lesão corporal quando há subtração de bem.
A pena deve ser mantida, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, I.